Tribunal: TJMT
Processo: 0009309-63.2014.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009309-63.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.077.063/0001-13 (EMBARGADO), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMBARGADO: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDE – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO E

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMBARGADO: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

Proc. de origem
:
Ação Monitória n. 0009309-63.2014.8.11.0037 - Cód. 138467 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santa Clara Comércio e Representação Agrícola EIRELI – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a anterior recurso de Embargos de Declaração opostos pela ora Embargada Casa Bugre MT Distribuição de produtos Agrícolas Ltda.,
para determinar a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos Embargos Monitórios, de 15% sobre o proveito econômico obtido, cujo acórdão ficou assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada que nos Embargos Monitórios a parte embargante obteve proveito econômico com o reconhecimento de parte do pagamento da dívida, este deve ser considerado para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência.”

A Embargante sustenta que o acórdão decidiu sobre matéria não suscitada anteriormente pela Embargada nas suas razões do apelo nem ao Juízo originário, qual seja, a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, o que acarreta preclusão e inviabiliza a discussão em instância de recurso de embargos de declaração.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a preclusão consumativa e atemporal sobre a tese de fixação de honorários advocatícios pelo proveito econômico obtido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMBARGADO: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santa Clara Comércio e Representação Agrícola EIRELI – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a anterior recurso de Embargos de Declaração opostos pela ora Embargada Casa Bugre MT Distribuição de produtos Agrícolas Ltda.,
para determinar a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos Embargos Monitórios, de 15% sobre o proveito econômico obtido, cujo acórdão ficou assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada que nos Embargos Monitórios a parte embargante obteve proveito econômico com o reconhecimento de parte do pagamento da dívida, este deve ser considerado para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência.”

Para a Embargante o acórdão recorrido decidiu sobre matéria preclusa, porque não suscitada anteriormente pela Embargada nas suas razões do apelo nem ao Juízo originário, qual seja, a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

Registra-se que nos presentes Embargos de Declaração a Embargante se limita a dizer que houve preclusão acerca da matéria tratada no anterior aclaratório, todavia, não aponta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Não há alegação de omissão, contradição, ou sequer de obscuridade no acórdão recorrido e, mesmo que assim não fosse, cabe ressaltar que, havendo pedido de reforma da sentença, na esfera do Tribunal poder-se-á alterar a base de cálculo dos honorários, mesmo que não haja pleito específico a respeito.

Veja-se que há a possibilidade, mesmo de ofício, de o Magistrado alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, entendimento em conformidade com os julgados do STJ.

Não há equívoco ou descuido no acórdão impugnado a ser aclarado, porquanto não se decidiu em premissa dissociada dos autos.

Por outro lado, verifica-se que os aclaratórios possuem a finalidade de tão somente prequestionar e rediscutir a matéria discutida no acórdão impugnado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Realça-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Consigna-se, ademais, que não configura violação dos artigos art. 141, 492, 223, 507, 1.022, todos do Código de Processo Civil, a ensejar a manifestação expressa dos dispositivos mencionados.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021